Tribunal: TJMT
Processo: 0002039-64.2003.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002039-64.2003.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCISCA NUNES WOLF - CPF: 009.259.869-25 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ELIZEU WOLF - CPF: 301.607.589-04 (APELADO), MARTA NUNES DA SILVA - CPF: 041.415.159-30 (APELADO), DEVANIR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 699.294.919-53 (APELADO), SEBASTIANA NUNES FERREIRA - CPF: 018.904.559-03 (APELADO), FRANCISCO DOS REIS FERREIRA - CPF: 774.627.009-30 (APELADO), ELENICE NUNES DA SILVA CALIXTO - CPF: 178.814.488-06 (APELADO), CLAUDINEI CALIXTO - CPF: 562.315.209-00 (APELADO), MARIA GENECI SILVA DA FONSECA - CPF: 293.361.618-14 (APELADO), JOSE JERONIMO DA FONSECA - CPF: 210.340.708-35 (APELADO), NILDA NUNES BORGES - CPF: 260.355.728-98 (APELADO), VALQUIRIA NUNES BORGES - CPF: 304.302.658-67 (APELADO), HELENA NUNES BORGES - CPF: 291.601.368-71 (APELADO), VILDA NUNES MARIANO - CPF: 004.756.279-03 (APELADO), Leonice Nunes da Silva (APELANTE), FRANCISCA MAIA DA SILVA - CPF: 650.446.571-15 (APELANTE), HOSANA NUNES DA SILVA - CPF: 895.678.461-20 (APELANTE), JONAS NUNES DA SILVA - CPF: 569.970.861-87 (APELANTE), Joao Nunes da Silva (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), ZAQUEU NUNES DA SILVA - CPF: 867.208.721-68 (APELANTE), IZAC NUNES DA SILVA - CPF: 867.071.831-68 (APELANTE), NELSON NUNES DA SILVA - CPF: 523.088.809-10 (APELANTE), JOABA JOSE NUNES - CPF: 547.991.209-72 (APELANTE), GABRIEL DE ALMEIDA NAVARRO - CPF: 028.573.618-31 (ADVOGADO), LEONICE NUNES DA SILVA (APELANTE), JOÃO NUNES DA SILVA (APELANTE), NOEMIA NUNES DA SILVA (APELANTE), APARECIDO BRAZ MARIANO (APELADO), ADENI NUNES DA SILVA DE SOUZA (APELADO), DELAIR APARECIDO DE SOUZA (APELADO), TIMÓTEO NUNES BORGES (APELADO), JUANICE NUNES BORGES (APELADO), KATIA BELLI BORDINASSO - CPF: 096.790.928-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DOAÇÃO INOFICIOSA – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA AFASTADA – NULIDADE DA PARTE QUE EXCEDE À LEGÍTIMA – NECESSIDADE DE APURAR O MONTANTE QUE EXCEDEU A LEGÍTIMA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO PRESENTE CASO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O MOMENTO DA LIBERALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de doação inoficiosa o prazo prescricional é vintenário considerando o momento da liberalidade.

É nula a doação inoficiosa com relação
a parte que exceder
à de que o doador no momento da liberalidade poderia dispor em testamento
retornando o bem ao patrimônio do doador, cabendo no caso a apuração em liquidação de sentença.

Qualquer que seja o momento da propositura da demanda, o excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham, no momento da liberalidade (art. 549, CC).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002039-64-2003

APELANTES: NOEMIA MAIA DA SILVA, FRANCISCA MAIA DA SILVA E OUTROS

APELADOS: FRANCISCA NUNES WOLF E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Noêmia Nunes da Silva e Outros
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
, que julgou
procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídico c/c retificação de Registros Imobiliários e Pedido de antecipação de Tutela,
reconhecendo ocorrência de simulação do negócio jurídico e nulidade da doação realizada, determinando o cancelamento
do registro das matrículas n° 2.660, 3.792, 4.538 e 4.688 do Registro de Imóveis de Alta Floresta-MT
.

Determinou que nos imóveis supracitados faça constar como proprietários o Sr. Bento Nunes da Silva e a Sra. Francisca Maia da Silva.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que os autores afirmaram que seus genitores resolveram mudar-se do Estado do Paraná para Mato Grosso, mais precisamente a cidade de Alta Floresta, e que na época venderam seu patrimônio e compraram terras nesta cidade, cuja aquisição não foram colocada em nome dos genitores mas de 9 filhos menores dos 17 do casal e assim entendem os autores ter ocorrido fraude pretendendo o reconhecimento de nulidade dos atos jurídico praticados, sobrevindo a sentença recorrida que julgou procedente a demanda.

Afirmam que no caso ocorreu prescrição, tendo em vista o artigo 178 § 9o do CPC/1916 aplicável ao caso, que versa sobre suposta doação inoficiosa por ato simulado, sendo as aquisições atos anuláveis, uma vez que se trata de interesse exclusivamente patrimonial privado.

Sustentam que os Autores teriam 04 (quatro) anos após o registro dos imóveis para alegar a fraude do negócio jurídico, sob fundamento de que houve simulação, porém, a ação foi ajuizada somente em 22/05/2003,

quando as transferências ocorreram 10 anos antes do ajuizamento da ação.

Afirmam que na hipótese de entendimento contrário, o prazo prescricional para anular a doação inoficiosa é de 20 anos e de igual forma está prescrito, tendo em vista que

os fatos ocorreram em atos e épocas diferentes, sendo que a última liberalidade ocorreu em 24/06/1993, e

a ação foi ajuizada em 22/05/2003, de forma que o prazo seria decenal, uma vez que a ação declaratória de nulidade de partilha tem natureza desconstitutiva, fundada em defeito no negócio jurídico e em razão de inexistir previsão específica no CC, aplica-se o prazo de 10 anos a partir da prática do ato considerado anulável.

Sustentam a
nulidade da sentença,
argumentando que não se ateve ao dispositivo legal disposto no artigo 2007 do CC, que determina a redução das doações devendo apurar o excesso quando o doador realizou as doações considerando o momento da liberalidade, devendo ocorrer a restituição ao monte do excesso apurado, efetivando-se apenas a redução da doação inoficiosa e não da totalidade dos bens doados.

Alegam que os recorridos não comprovaram os atos sustentados como fraudulentos, ademais, a redução deve embasar em valores na época das transmissões, sendo que na sentença não foi mencionado quais partes excedem nas doações de forma que as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e carência de ação devem ser acatadas.

Asseveram que não se sabe qual o montante que excedeu as doações alegadas como inoficiosas, estando a sentença embasada em meras conjecturas.

Afirmam que com relação ao mérito não há comprovação de que a legítima foi fraudada, cujo ônus incumbia aos autores, sustentando que o momento adequado para verificar se a doação violou ou não a legítima é o da liberalidade e não da abertura da sucessão, acrescentando que a prova da simulação deve ser feita pelo interessado em promover a demanda.

Asseveram que no caso ocorreu partilha igualitária a todos os herdeiros recebendo 306 cabeças de gado existentes no espólio e está sendo inventariado um imóvel de 242 hectares, além de um imóvel residencial em Alta Floresta.

Asseveram que ao anular todos os registros imobiliários a sentença determinou a devolução ao Monte de forma injusta.

Afirmam que o Lote 414-A foi desmembrado originando o 414-A matrícula 15.689 adquirido por Januário Soares Maia que apresentou embargos de terceiro, sendo julgado procedente.

Asseveram que os imóveis foram adquiridos com esforços dos

Apelantes, sendo que o Juízo desconsiderou as provas carreadas aos autos e cancelou os registros imobiliários. Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares e, no mérito, reforma da sentença recorrida diante da inexistência de prova de ocorrência de doação inoficiosa.

Nas contrarrazões os Apelados asseveram que a alegação de prescrição quadrienal não merece acolhida, uma vez que é aplicável ao caso a prescrição vintenária, ademais, não há falar em redução do prazo nos termos do CC 2002, tendo em vista que na época das doações estava em vigência o CC de 1916.

Argumentam que a referida matéria já foi objeto de julgamento em sede de agravo de instrumento se encontrando preclusa.

Asseveram a validade da sentença tendo em vista que encontra-se devidamente fundamentada bem como possui os elementos legais não havendo falar em invalidade.

Verberam que a legítima foi fraudada, tendo em vista que os Apelantes não comprovaram que tinham recursos financeiros para as aquisições dos imóveis desde a origem, tendo adquirido mediante repasse de recursos financeiros do genitor, sendo que a aquisição dos imóveis ocorreu de maneira fraudulenta, uma vez que simulada, estando a sentença clara ao abordar a questão da impossibilidade dos menores representados por seu pai adquirir os imóveis.

Afirmam que os bens desviados também deveriam ser inventariados se não tivesse ocorrido a simulação questionada de forma que o ato de simulação implica na necessidade de devolver ao monte partível todos os bens adquiridos de maneira fraudulenta, não sendo caso de reduzir doação inoficiosa a limite da parte dos recorrentes visto que o desvio de tais bens ocorreu de má fé, tornando os negócios nulos de pleno direito fazendo com que a integralidade retornem à origem. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002039-64-2003

APELANTES: NOEMIA MAIA DA SILVA, FRANCISCA MAIA DA SILVA E OUTROS

APELADOS: FRANCISCA NUNES WOLF E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Noêmia Nunes da Silva e Outros
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
, que julgou
procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídico c/c retificação de Registros Imobiliários e Pedido de antecipação de Tutela,
reconhecendo ocorrência de simulação do negócio jurídico e nulidade da doação realizada, determinando o cancelamento
do registro das matrículas n° 2.660, 3.792, 4.538 e 4.688 do Registro de Imóveis de Alta Floresta-MT
.

Determinou que nos imóveis supracitados faça constar como proprietários o Sr. Bento Nunes da Silva e a Sra. Francisca Maia da Silva.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que os autores afirmaram que seus genitores resolveram mudar-se do Estado do Paraná para Mato Grosso, mais precisamente a cidade de Alta Floresta, e que na época venderam seu patrimônio e compraram terras nesta cidade, cuja aquisição não foram colocada em nome dos genitores mas de 9 filhos menores dos 17 do casal e assim entendem os autores ter ocorrido fraude pretendendo o reconhecimento de nulidade dos atos jurídico praticados, sobrevindo a sentença recorrida que julgou procedente a demanda.

Afirmam que no caso ocorreu prescrição, tendo em vista o artigo 178 § 9o do CPC/1916 aplicável ao caso, que versa sobre suposta doação inoficiosa por ato simulado, sendo as aquisições atos anuláveis, uma vez que se trata de interesse exclusivamente patrimonial privado.

Sustentam que os Autores teriam 04 (quatro) anos após o registro dos imóveis para alegar a fraude do negócio jurídico, sob fundamento de que houve simulação, porém, a ação foi ajuizada somente em 22/05/2003,

quando as transferências ocorreram 10 anos antes do ajuizamento da ação.

Afirmam que na hipótese de entendimento contrário, o prazo prescricional para anular a doação inoficiosa é de 20 anos e de igual forma está prescrito, tendo em vista que

os fatos ocorreram em atos e épocas diferentes, sendo que a última liberalidade ocorreu em 24/06/1993, e

a ação foi ajuizada em 22/05/2003, de forma que o prazo seria decenal, uma vez que a ação declaratória de nulidade de partilha tem natureza desconstitutiva, fundada em defeito no negócio jurídico e em razão de inexistir previsão específica no CC, aplica-se o prazo de 10 anos a partir da prática do ato considerado anulável.

Sustentam a
nulidade da sentença,
argumentando que não se ateve ao dispositivo legal disposto no artigo 2007 do CC, que determina a redução das doações devendo apurar o excesso quando o doador realizou as doações considerando o momento da liberalidade, devendo ocorrer a restituição ao monte do excesso apurado, efetivando-se apenas a redução da doação inoficiosa e não da totalidade dos bens doados.

Alegam que os recorridos não comprovaram os atos sustentados como fraudulentos, ademais, a redução deve embasar em valores na época das transmissões, sendo que na sentença não foi mencionado quais partes excedem nas doações de forma que as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e carência de ação devem ser acatadas.

Asseveram que não se sabe qual o montante que excedeu as doações alegadas como inoficiosas, estando a sentença embasada em meras conjecturas.

Afirmam que com relação ao mérito não há comprovação de que a legítima foi fraudada, cujo ônus incumbia aos autores, sustentando que o momento adequado para verificar se a doação violou ou não a legítima é o da liberalidade e não da abertura da sucessão, acrescentando que a prova da simulação deve ser feita pelo interessado em promover a demanda.

Asseveram que no caso ocorreu partilha igualitária a todos os herdeiros recebendo 306 cabeças de gado existentes no espólio e está sendo inventariado um imóvel de 242 hectares, além de um imóvel residencial em Alta Floresta.

Asseveram que ao anular todos os registros imobiliários a sentença determinou a devolução ao Monte de forma injusta.

Afirmam que o Lote 414-A foi desmembrado originando o 414-A matrícula 15.689 adquirido por Januário Soares Maia que apresentou embargos de terceiro, sendo julgado procedente.

Asseveram que os imóveis foram adquiridos com esforços dos

Apelantes, sendo que o Juízo desconsiderou as provas carreadas aos autos e cancelou os registros imobiliários. Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares e, no mérito, reforma da sentença recorrida diante da inexistência de prova de ocorrência de doação inoficiosa.

Nas contrarrazões os Apelados asseveram que a alegação de prescrição quadrienal não merece acolhida, uma vez que é aplicável ao caso a prescrição vintenária, ademais, não há falar em redução do prazo nos termos do CC 2002, tendo em vista que na época das doações estava em vigência o CC de 1916.

Argumentam que a referida matéria já foi objeto de julgamento em sede de agravo de instrumento se encontrando preclusa.

Asseveram a validade da sentença tendo em vista que encontra-se devidamente fundamentada bem como possui os elementos legais não havendo falar em invalidade.

Verberam que a legítima foi fraudada, tendo em vista que os Apelantes não comprovaram que tinham recursos financeiros para as aquisições dos imóveis desde a origem, tendo adquirido mediante repasse de recursos financeiros do genitor, sendo que a aquisição dos imóveis ocorreu de maneira fraudulenta, uma vez que simulada, estando a sentença clara ao abordar a questão da impossibilidade dos menores representados por seu pai adquirir os imóveis.

Afirmam que os bens desviados também deveriam ser inventariados se não tivesse ocorrido a simulação questionada de forma que o ato de simulação implica na necessidade de devolver ao monte partível todos os bens adquiridos de maneira fraudulenta, não sendo caso de reduzir doação inoficiosa a limite da parte dos recorrentes visto que o desvio de tais bens ocorreu de má fé, tornando os negócios nulos de pleno direito fazendo com que a integralidade retornem à origem. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024